Tribunal: TJDFT
Processo: 0725796-06.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. MANUTENÇÃO. PENA PECUNIÁRIA. ALTERAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de droga à pena de 2 (dois) anos e 1 (um) mês de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, na razão unitária mínima, substituída, ao final, por duas restritivas de direitos.
2. A Defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas ou desclassificação. Subsidiariamente, pede a revisão da dosimetria e que a pena de multa seja afastada ou fixada de forma proporcional a pena corporal. Pede, ainda, a isenção do pagamento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há quatro questões em discussão: (i) se há provas suficientes da traficância para embasar a condenação; (ii) se há fundamentos para a valoração negativa das circunstâncias do crime; (iii) se a pena pecuniária pode ser excluída ou se foi fixada observando a proporcionalidade e razoabilidade; (iv) se é possível a isenção do pagamento das custas processuais, diante da vulnerabilidade e hipossuficiência do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas restaram comprovadas por meio de provas testemunhais e laudos periciais, sendo válidos os depoimentos dos policiais, dotados de fé pública e colhidos sob o crivo do contraditório.
5. Inviável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas diante das circunstâncias fáticas que demonstram a prática de ato típico de tráfico, e não de consumo pessoal.
6. A valoração negativa das circunstâncias do crime diante da natureza e quantidade da droga, prevista no art. 42 da Lei 11.343/2006, exige fundamentação concreta. A quantidade de entorpecentes (931g de skunk) justifica o agravamento da pena-base.
7. O pagamento da pena pecuniária é consequência da condenação penal ostentando caráter cogente, donde inviável ao julgador afastá-la, sob pena de criar isenção não prevista em lei.
8. A pena de multa deve sempre guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
9. Eventual isenção de custas – ônus da sucumbência, a teor do artigo 804, do Código de Processo Penal – compõe matéria da competência do Juízo das Execuções Penais.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1991437, 0724143-42.2020.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
Acórdão 1991123, 0715143-76.2024.8.07.0001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 05/05/2025.
Acórdão 2069377, 0706878-85.2024.8.07.0001, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/11/2025, publicado no DJe: 28/11/2025.
Acórdão 2071831, 0756199-89.2024.8.07.0001, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/11/2025, publicado no DJe: 06/12/2025.